Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0723606-17.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAIME DE CARVALHO LEITE FILHO, LUCAS IANAGUI DE CARVALHO LEITE, TERESINHA SUMIE IANAGUI EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O (Docs. Num. 20812119 e 20812120) Nada a prover quanto a petitório de ID Num. 20812119, por meio do qual se dá notícia do depósito do valor da condenação. Foi julgado o recurso pertinente pela Quinta Turma Cível (Doc. Num. 20596386). Aguarde, portanto, em Secretaria, o decurso do prazo recursal. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador